Tribunal: TJBA
Processo: 0571956-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571956-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. BORGES COSTA LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: CLAUDIO MARQUES TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA GEORGIA LOPES DE SOUSA, DENISE ELISABETE DE SOUZA DORIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por D. Borges Costa Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da Embargante a indenizar Cláudio Teixeira dos Santos, ora Embargado, por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos.

2. A Embargante sustenta existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022, do CPC.

5. A decisão recorrida apreciou as questões relevantes ao julgamento do recurso de apelação, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes quando irrelevantes para a solução do caso. Precedentes do STJ.

6. A tese de responsabilidade subjetiva do profissional liberal não foi apreciada porque a ação indenizatória não foi ajuizada contra o dentista, mas sim contra a clínica odontológica, constituída como sociedade empresária limitada, cuja responsabilidade é objetiva, por força do art. 14, caput, do CDC.

7. A contradição que enseja embargos deve ser interna ao julgado, e não entre este e argumentos das partes, legislação ou jurisprudência.

8. Os embargos de declaração, em verdade, traduzem inconformismo da parte com a decisão, porém o referido recurso não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos é apenas a interna, entre fundamentos e conclusão da decisão. 3. Não se acolhem embargos de declaração quando utilizados para rediscutir matéria já decidida.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0571956-74.2018.8.05.0001, tendo, como Embargante,

D. BORGES COSTA LTDA

e, como Embargado,

CLAUDIO MARQUES TEIXEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER
E REJEITAR ESTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA